Tribunal: TJDFT
Processo: 0720757-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720757-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO LOTE 04 RUA 37 NORTE AGUAS CLARAS - DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WATOCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO LOTE 04 RUA 37 NORTE ÁGUAS CLARAS - DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pelo agravante em desfavor de WATOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do ato judicial combatido (ID 158848822 do processo de referência): Proceda com o descadastramento da marcação de “juízo 100% digital”, porquanto não foram atendidos os requisitos previstos pela Portaria Conjunta 29 de 19 de abril de 2021. Ademais, verifico que a parte autora pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, ao se analisar o demonstrativo de receitas e despesas (ID157912167), é possível concluir que a parte tem condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo da manutenção de suas atividades. Assim, INDEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Portanto, concedo à parte autora prazo de 05 (cinco) dias para que promova o recolhimento das custas processuais, mediante a juntada da guia de custas e do comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que embora seja pessoa jurídica, não possui condições de arcar com as despesas processuais. Assevera que “tem trabalhado no limite máximo de disponibilidade de caixa, onde as receitas mal pagam as despesas mensais. Com os recursos financeiros escassos e considerando as unidades inadimplentes (ID 157912172), o agravante se encontra em situação de grande fragilidade financeira”. Instado a comprovar a alegada miserabilidade econômica (ID 47220252), o Condomínio agravante apresentou documentação que entende suficiente para comprovar a sua hipossuficiência, como demonstrativo de receitas e despesas, extratos bancários e sumário de unidades inadimplentes (ID 47572001). Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Cediço que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, revejam-se excertos de julgados deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTALIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 1. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Não demonstrada pela agravante a afirmada impossibilidade financeira, há que ser mantido o indeferimento da benesse. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1602198, 07332091520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadoras do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de alto volume de numerário movimentado pela empresa é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. (Acórdão 1104036, 07043153420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE A PROCESSO DE CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito. Precedentes. 2. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.290.556/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) O demonstrativo de receitas e despesas (ID 47572001 – p: 56/57) fornece informações de que a arrecadação média dos meses de janeiro a março de 2023 foi na ordem de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais) e as despesas, no mesmo período, no patamar de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). Ademais, no extrato bancário dos meses de fevereiro e março (ID 47572001 – p: 59, 62 e 65) há saldo positivo, de modo que referidos demonstrativos são insuficientes para comprovar que o pagamento das despesas processuais irá de alguma forma interferir no funcionamento do condomínio, sendo inábil para a concessão da medida, sem provas robustas, de que não goza de boa saúde financeira. Saliente-se, ainda, que os elementos probatórios trazidos não comprovam a carência econômica alegada, isso porque não há nos autos o balanço contábil que poderia demonstrar a situação de miserabilidade exigida para o deferimento do benefício. Daí porque, diante da inexistência de confirmação inconcussa no sentido de que o pagamento das custas do processo vai inviabilizar as atividades, a melhor solução que se alvitra é o indeferimento do pedido de gratuidade. Por oportuno, conforme conhecimento geral, as custas processuais, fulcradas em lei, são de pequenos valores. Some-se, também, que os ônus, eventualmente, a ser impostos ao requerente, obviamente, serão rateados pelos condôminos. Ressalto, por fim, que o entendimento ora externado se coaduna com o constante do Enunciado 481 do STJ, assim redigido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em face da ausência de informações aptas a ensejar a concessão do aludido benefício, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador